Tribunal: STF
Processo: RHC 54338
Classe: RHC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-04-23
Data de publicação: 1976-04-23

Ementa:
- Habeas corpus.- Alegada incompetência de autoridade policial para a feitura do inquérito. - Alegação irrelevante quanto à regularidade da ação penal. 
Competência da Justiça Federal. 
Falsificação de documento visando à alienação de terras que a União pretende suas. Crime em detrimento de bens e interesses da União, ainda que ineficaz o título falso.
Improcedência das alegações de excesso de prazo das investigações, de coação na obtenção de provas. 
Prisão preventiva devidamente justificado. 
Recurso de habeas corpus não provido.